Tribunal: CARF
Processo: 16327.901181/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901181/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL INDEVIDA EM PERÍODO ANTERIOR.
O fundamento da compensação indevida de prejuízos fiscais realizada em
período anterior revela-se meramente especulativo quando não há nenhuma
prospecção sobre essa circunstância para os períodos futuros (muito menos
quanto ao período efetivamente discutido neste caso).
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA.
INFRAÇÕES
PENDENTES
DE
JULGAMENTO EM OUTROS PROCESSOS.
A existência de glosas de exclusão de ágios que estão ainda pendentes de
julgamento em outros dois processo não é fundamento para o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado quando os correspondentes
autos de infração tributaram diretamente os valores glosados, utilizando-os
como base de cálculo para a apuração do imposto e adicional lançados.
Quaisquer que sejam os resultados dos julgamentos que ainda serão concluídos
naqueles processos, a contribuinte terá direito às exclusões de ágio correlatas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901181/2017-05
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Deinf/SP, da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRPJ do mês de maio de 2011 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Este processo trata do Per/Dcomp no 38527.12660.160513.1.3.04-9872 (fls.
1902 a 1906), no qual foram declaradas compensações de débitos de Pis e de
Cofins de abril/2013 com crédito relativo a pagamento a maior de estimativa de
IRPJ de maio de 2011, sendo de R$21.217.998,59 o valor do crédito original
utilizado na Dcomp.
Por meio do Despacho Decisório de número de rastreamento 122330580 (fls.
52), a Deinf/SPO não reconheceu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. Reproduz-se abaixo o item 3 – Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal do referido Despacho Decisório:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme
art. 39, parágrafo 4 da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$21.217.998,59
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2017.
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

(...)
De acordo com as informações complementares da análise do crédito (fls. 84), o
Per/Dcomp anterior a que se refere o Despacho Decisório é o de número
17197.38040.170413.1.3.04-7000, objeto do processo administrativo no
16327.902708/2015- 49.
Ambos os Per/Dcomp foram analisados pela Deinf/SPO/Diort no dossiê no
10010.010043/0615-00, que concluiu pela falta de comprovação do crédito,
conforme despacho reproduzido parcialmente a seguir (fls. 1727 a 1731):
1. Trata o presente dossiê da análise de PER/DCOMP com crédito de PGIM do
IRPJ Estimativa, código 2319, PA 31/05/2011, valor R$ 21.286.091,31, para a
compensação de débitos.
2. Os PERDCOMP apresentados informando como crédito PGIM de IRPJ
Estimativa estão relacionados a seguir:

(...)
4. Regularmente intimado às fls. 551-553 a apresentar as razões de fato e de
direito que ensejaram o PGIM do IRPJ Estimativa código 2319 no valor de
R$21.286.091,31, o interessado apresentou carta de (sic) às fls. 554-556 e DVD
com arquivos do LALUR. Os arquivos estão anexados ao processo conforme
“Termo de Anexação de Arquivo não-paginável” às fls. 594;
5. De acordo com a carta às fls. 554-556, após o pagamento do IRPJ Estimativa
dos meses de abril e maio de 2011, “... foram considerados registros contábeis
relativos a operação de derivativos que não foram utilizados para a apuração
do Lucro Real, motivo pelo qual foi efetuado o recálculo dos valores do IRPJ
Estimativa. Desta forma, verificou-se que os pagamentos relativos aos meses de
abril e maio de 2011 foram efetuados a maior, motivo pelo qual foram
apresentadas as DCTF retificadoras, informando a existência dos créditos ...”.
(...)
9. O débito do IRPJ Estimativa em análise foi retificado em 16/04/2013, do valor
original de R$ 88.737.130,21 para o valor de R$ 67.451.038,90, dois anos após
a ocorrência de seu fato gerador em 31/05/2011.
(...)
11. A DCTF - Declaração de Tributos Federais constitui-se em documento de
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito
tributário, a teor do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984.
Com efeito, apenas a retificação da DCTF não teria o condão de fazer surgir o
direito creditório reclamado. É preciso que o valor retificado guarde
correspondência com a verdade material;
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

(...)
13. Regularmente intimado às fls. 551-553 a apresentar as razões de fato e de
direito que ensejaram o alegado pagamento a maior do débito de IRPJ
Estimativa, o interessado informou, conforme reproduzido no item 5, ter
considerado “registros contábeis relativos a operação de derivativos que não
foram utilizados na apuração do Lucro Real”;
14. O interessado não apresentou nenhum registro contábil relativo a alegada
operação de derivativos. Apresentou duas versões do LALUR (em arquivos
anexos ao processo, conforme Termo de Anexação às fls. 594), antes e depois de
ter considerado os “registros contábeis relativos a operação de derivativos”,
com a alteração dos valores EXCLUÍDOS do Lucro Real, conforme
demonstrativo abaixo:

15. O interessado não informou quais seriam as “operações com derivativos”
que ensejaram a alteração no LALUR, dois anos após a contabilização das
mesmas. Tampouco apresentou os registros contábeis, antes e depois da
alteração, e nem o código COSIF das contas afetadas pelas operações;
(...)
18. Conclui-se que o interessado não logrou êxito na comprovação, através da
apresentação de registros contábeis e de documentos hábeis e idôneos, das
alegações feitas na carta de fls. 554-556 para justificar as retificações efetuadas
no Lucro Real e no IRPJ Estimativa que ensejaram o alegado crédito de
Pagamento a Maior do IRPJ Estimativa.
Inconsistência na Compensação de Prejuízos Fiscais
(...)
20. Pesquisa na Ficha 09B da DIPJ 2011 às fls. 597 mostra que o interessado
reduziu o Lucro Real em 31/12/2010 no valor de R$245.315.858,02 através da
compensação de Prejuízos Fiscais acumulados em anos anteriores, Essa
compensação é IMPROCEDENTE pois o Saldo de Prejuízos Fiscais acumulados
em anos anteriores e disponível para compensação em 31/12/2010 é igual a
ZERO, conforme relatório do SAPLI às fls. 598;
21. Verifica-se ainda a compensação indevida de Prejuízo Fiscal efetuada no
Lucro Real apurado em 31/01/2011
22. No Lalur referente ao mês de janeiro de 2011, no arquivo anexado
atendimento Intimação item 3 (Termo de Anexação às fls. 594), verifica-se que
em 31/01/2011 o interessado compensou Prejuízo Fiscal no valor de
R$108.918,240,83, reduzindo o Lucro Real de R$363.060.802,78 para
R$254.142,561,95;
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

23. Pesquisa no SAPLI às fls. 599 mostra que o Saldo de Prejuízo Fiscal
acumulado em 31/12/2010 é igual a ZERO; Logo a compensação de Prejuízo
Fiscal efetuada em Janeiro de 2011 também é INDEVIDA, e o interessado
apurou IRPJ Estimativa menor do que o devido no mês.
Autos de Infração para a cobrança de débitos do IRPJ relativos ao ano 2011
24. Pesquisa nos sistemas DIPJ e SAPLl mostra a lavratura de dois Autos de
Infração contra o contribuinte por descumprimento da legislação do IRPJ no
ano calendário 2011;
25. No processo 16327-721.168/2014-13 (Termo de Verificação Fiscal às fls.
72- 112 e Auto de Infração às fls. 54-71) verifica-se a glosa no ano de 2011 de
Prejuízos Fiscais acumulados no valor de R$188.215.379,04 em decorrência de
dedução indevida pelo interessado de amortização de ágio vinculado à
aquisição do Banco Sudameris Brasil pelo Banco ABN AMRO Real
posteriormente incorporado pelo interessado;
26. No processo 16327.721125/2014-38 (Termo de Verificação Fiscal às fls.
113- 168 e Auto de Infração às fls. 36-53) verifica-se no ano de 2011 a glosa de
Prejuízos Fiscais acumulados no valor de R$114.456.495,87 em decorrência de
dedução indevida pelo interessado de amortização de ágio originado na
empresa Bri Par Dois, incorporada pelo Banco ABN AMRO Real,
posteriormente incorporado pelo interessado;
27. No LALUR de 31/05/2011 às fls. 169-332 (obtido do processo 16327-
721.168/2014-13) verificam-se as EXCLUSÕES do Lucro Real de "reversão de
provisão para ágios de incorporações relativo a maio/2011 - Bri Par Dois" no
valor de R$79.558.892,05 e "amortização do ágio - Sudameris relativo a maio
de 2011" no valor de R$78.423.074,60;
28. De acordo com os autos de infração - processos 16327-721.168/2014-13 e
16327.721125/2014-38 tais exclusões são INDEVIDAS;
Conclusão
29. Das verificações efetuadas constata-se que o interessado, apesar de
devidamente intimado, não conseguiu comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, conforme relatado nos itens 09-18;
30. Conclui-se pela não comprovação do PGIM do IRPJ Estimativa, código
2319, PA 31/05/2011, valor R$21.286.091,31 que teria sido efetuado pelo
interessado.
(destaques do original)
2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório por via postal em 11/05/2017 (fls. 85), a
interessada apresentou, em 07/06/2017, a Manifestação de Inconformidade de
fls. 56 a 72, acompanhada dos documentos de fls. 73 a 1894 e do arquivo não
paginável juntado às fls. 1895.
Preliminarmente, a recorrente pleiteia o sobrestamento deste processo até o
julgamento definitivo do processo administrativo no 16327.902708/2015-49, a
fim de se evitar decisões conflitantes, visto que referido processo trata de
Per/Dcomp referente ao mesmo Darf.
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

Quanto ao mérito, alega que tem direito ao crédito pleiteado. Sustenta que
pagou o montante de R$88.737.130,21 a título de estimativa de IRPJ de
maio/2011. Argumenta que o valor correto do débito é de R$67.451.038,90,
tendo sido feito pagamento a maior de R$21.286.091,311.
Inicialmente, ressalta que retificou a DCTF antes de transmitir o Per/Dcomp,
tendo sido feitas alterações com base em seus registros contábeis, a fim de
retratar fielmente o recálculo do IRPJ segundo os critérios definidos pela Lei no
11.051/2004.
Argumenta que as informações registradas na DCTF devem ser tidas como
válidas, salvo prova em contrário a ser produzida pelo Fisco.
A recorrente alega que a diferença na apuração do IRPJ se refere a ajustes
decorrentes de marcação a mercado de operações com swap relativos a
contratos não liquidados, que compuseram indevidamente o lucro real.
Esclarece que “marcação a mercado” é a valorização dos ativos financeiros pelo
preço corrente de mercado pelo qual se poderia liquidá-los em um dado
momento, considerando-se situações normais de mercado. Acrescenta que as
instituições financeiras devem avaliar diariamente o valor de mercado dos
ativos e títulos que compõem a carteira, seguindo as exigências do Banco
Central.
Argumenta que a marcação a mercado não tem reflexos fiscais, devendo ser
reconhecidos os resultados por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou
encerramento da posição, face ao disposto no art. 32 da Lei no 11.051/2004.
Acrescenta que a Instrução Normativa no 633/2006, que regulamenta a matéria,
assim estabelece:
(...)
A recorrente alega que, no ano-calendário de 2011, não havia realizado a
neutralização tributária decorrente da aplicação dos critérios de marcação a
mercado de alguns de seus investimentos em mercados futuros.
Alega que, originalmente, havia considerado nas adições do lucro real o
montante de R$174.274.135,37 relativamente às movimentações da conta de
derivativos exclusivamente do mês de maio/2011. Acrescenta que, nas
exclusões, havia utilizado o montante de R$258.369.091,72 considerando o
acumulado de janeiro a maio de 2011 das contas de derivativos.
Sustenta que, posteriormente, ao efetuar o recálculo da marcação a mercado das
operações de derivativos, constatou que o valor correto da conta de adições
deveria ser de R$199.088.814,65 para o mês de maio/2011 e R$514.137.975,56
para o acumulado de exclusões.
Assim, conclui ser incorreto o lucro antes da compensação de prejuízos apurado
originalmente, no montante de R$1.020.201.331,88, sendo correto o valor de
R$789.312.476,12.
A recorrente apresenta o seguinte quadro, para facilitar a compreensão do caso:
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

Sustenta que somente houve realização de operações de swap no mercado
futuro (conta 7.1.5.80.11-92, subconta 866540) de R$7.002.609,90 em
janeiro/2011, não havendo realização nos demais meses. Acrescenta que, na
conta 7.1.5.80.11-9, subconta 866.544, o acumulado até maio/2011 totalizou
R$236.535.150,93.
Alega que, nos ajustes relativos à conta 8.1.5.50.11-53, que contabiliza as
despesas em operações de swap no mercado futuro, é possível observar que, na
subconta 965.222, não houve movimentação no período de janeiro a maio/2011,
enquanto que, na subconta 965.151, o acumulado até maio/2011 totalizou
R$261.414.890,21.
Sustenta que a diferença entre R$261.414.890,21 e R$236.535.150,93 resulta
em R$24.879.739,28, que corresponde ao ajuste feito nas adições do lucro real.
A recorrente destaca que o recálculo teve por finalidade exclusiva regularizar a
apuração do lucro real em função dos ajustes decorrentes de marcação a
mercado das operações em mercados derivativos frutos de contratos não
liquidados e, portanto, que não deveriam compor o lucro real antes de sua
efetiva realização.
Alega que as informações prestadas na DIPJ e na DCTF estão respaldadas em
seus registros contábeis, não havendo razão para o indeferimento do crédito.
Argumenta que a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa provar
sua inveracidade, conforme previsto nos artigos 923 e 924 do RIR/99.
Caso não sejam acolhidos os argumentos apresentados, alega a recorrente que o
presente processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do processo
no 16327.902708/2015-49, que trata de Dcomp relativa ao mesmo pagamento a
maior. Acrescenta que neste processo se discute a parcela de R$21.217.998,58
e, naquele, a parcela de R$68.092,73, totalizando R$21.286.091,31, que
corresponde ao valor do indébito relativo à estimativa de IRPJ de maio/2011.
Sustenta que este feito deve ser sobrestado, face à prejudicialidade/conexão com
o outro processo.
Ante o exposto, requer a reforma do Despacho Decisório, a fim de se
reconhecer o direito creditório e homologar as compensações declaradas.
Também requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam
atestadas as informações registradas pela recorrente.
Caso assim não se entenda, requer o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo do processo administrativo no 16327.902708/2015-49.
3. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM 27/06/2017 E 06/12/2017
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte
solicitou a juntada de documentos em duas ocasiões:
Em 27/06/2017, apresentou razão contábil, em arquivo não paginável.
Em 06/12/2017, apresentou planilhas com a conciliação dos lançamentos e
demonstrações financeiras relativas às operações de SWAP CCP das séries
M101, N101, Q101, V103, F202 e J202, que tiveram impacto direto na
apuração do IRPJ de janeiro a maio de 2011, além do razão contábil e dos
extratos da BM&F.
Alega que se trata de documentos que corroboram as alegações apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, devendo ser conhecidos face ao princípio da
busca da verdade material, que rege o contencioso administrativo.
4.
DO
ACÓRDÃO
DRJ/SPO
No
16-81.402,
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO ACÓRDÃO CARF No 1401-002976
Em sessão realizada em 20/02/2018, esta 10a Turma da DRJ/SPO proferiu o
Acórdão
no
16-81.402,
julgando
improcedente
a
Manifestação
de
Inconformidade. A turma entendeu que o direito creditório já havia sido
analisado no processo no 16327.902708/2015- 49, não cabendo a reapreciação
por força de preclusão processual. Assim, não tendo sido reconhecido o direito
creditório naquele processo (Acórdão Carf no 1402-002787, de 18/10/2017), tal
decisão deveria ser aplicada a este processo.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ao qual foi dado provimento
pelo Carf, que proferiu o Acórdão no 1401-002976, nos seguintes termos:
DECISÃO
EMBASADA
EM
PROCESSO
PARADIGMA
QUE
NÃO
RECONHECEU
DIREITO
CREDITÓRIO
POR
FALTA
DE
PROVAS.PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
Quando o direito creditório não resta reconhecido por falta de documentação,
não pode tal decisão embasar nova decisão por considerar preclusa a questão,
tendo em vista que em cada um dos processos é facultado ao contribuinte
instruir as provas que entender necessárias. Preclusão não vislumbrada deve ser
anulada a decisão primeva para que seja proferida nova decisão com base nas
provas carreada aos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário, anulando-se o acórdão 16-81.402, para que a DRJ/SPO
analise a documentação acostada aos autos e profira nova decisão que verse
sobre o mérito da compensação formalizada no PER/DCOMP n°
38527.12660.160513.1.3.04-9872.
5. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM 05/02/2019
Em 05/02/2019, a interessada apresentou petição na qual relata que a Deinf/SPO
realizou diligência requerida pelo Carf no processo administrativo no
16327.902707/2015-02, que trata de compensação de pagamento a maior de
estimativa de IRPJ de abril/2011. Junta o relatório de diligência e alega que o
resultado deve ser levado em consideração no presente processo, visto que os
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

instrumentos financeiros que geraram o crédito neste feito são os mesmos
daquele.
Diante dos fatos relatados, a 10a Turma da DRJ/SP proferiu a seguinte decisão que
considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
i) pelo indeferimento dos pedidos de sobrestamento do processo e de realização
de diligências;
ii) pela procedência da manifestação de inconformidade em relação aos ajustes
relativos aos contratos de swap SCC não liquidados, observando-se que não
houve contestação referente às exclusões indevidas relativas a “amortização de
ágio - Sudameris” (processo no 16327.721168/2014-13) e “reversão de provisão
para ágios de incorporações - Bri Par Dois” (processo 16327.721125/2014-38);
iii) pelo não reconhecimento do direito creditório.
Esclareça-se que a instância a quo entendeu que o despacho decisório havia
motivado o não reconhecimento do crédito pleiteado com base em três fundamentos. Confira-se,
neste sentido, o seguinte trecho do voto condutor daquela decisão:
No despacho de fls. 1727 a 1731, verifica-se que foram três as razões para o não
reconhecimento do crédito: i) falta de comprovação dos ajustes ao lucro real
relativos a contratos de swap não liquidados e ii) compensação indevida de
prejuízo fiscal no lucro real apurado em 31/01/2011 e iii) exclusões indevidas,
na apuração do lucro real em 31/05/2011, de “reversão de provisão para ágios
de incorporações relativo a maio/2011 - Bri Par Dois” no valor de
R$79.558.892,05 e “amortização de ágio - Sudameris relativo a maio/2011” no
valor de R$78.423.074,60.
Assim, apesar de admitir serem corretos os ajustes efetuados pela instituição
financeira acerca dos contratos de swap não liquidados (com base nos documentos carreados aos
autos e no resultado da diligência efetuada para a verificação do crédito de origem semelhante no
âmbito do processo no 16327.902707/2015-02), a decisão recorrida entendeu que não deveria
reconhecer o direito pleiteado porque a interessada não havia se manifestado sobre os dois outros
fundamentos do despacho decisório proferido na unidade de origem. Considerou não
impugnadas as correspondentes matérias com base no que preveem os arts. 14 e 17 do Decreto no
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Elaborou, então, o seguinte quadro demonstrativo para concluir que o DARF pago
no período (no valor de R$ 88.737.130,21) não era suficiente para quitar o imposto a pagar e,
consequentemente, configurar o alegado pagamento indevido:
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alegou que o entendimento da DRJ não poder prosperar pelos seguintes motivos:
1. Há nítido caráter INOVADOR na motivação da r. decisão da DRJ, pois o
despacho de fls. 1730/1731, especificamente no que tange à questão de
prejuízos fiscais e exclusões das deduções do ágio, NÃO possui cunho
DECISÓRIO;
2. A manutenção da decisão da DRJ implica em dupla cobrança sobre os
mesmos fatos geradores.
Quanto à inovação, a instituição financeira alega que o fundamento para a
conclusão do despacho decisório foi apenas aquele veiculado nos itens 9 a 18 do despacho
decisório (as questões atinentes à compensação de prejuízos e glosa de exclusão de ágios foram
narrativas de caráter apenas informativo). Por sua vez, quanto à dupla cobrança, a alegação
reside no fato de que os autos de infração que corroboram aquelas glosas não levam em
consideração o valor a maior recolhido no DARF de R$ 88.737.130,21.
Cumpre acrescentar, ainda, que a recorrente pede o sobrestamento do feito até que
se julgue em definitivo os processos administrativo no 16327.721168/2014-13 e
16327.721125/2014-38 (que tratam das referidas glosas de exclusão de ágio) na hipótese de não
reconhecimento do seu direito creditório.
Por fim, vale a pena também noticiar que, ao compulsar o andamento dos autos
dos processos que podem impactar a decisão deste Colegiado, na data em que minuto o presente
relatório, constatei o seguinte:
- o processo no 16327.902708/2015-49 teve decisão definitiva no âmbito do
CARF (depois de proferido o julgamento dos embargos do contribuinte apresentados contra o
Acórdão no 1402-002.787) concluindo que não há direito à compensação pleiteada em face de a
instrução probatória ter sido considerada deficiente; nada obstante, o contribuinte informou
depois naquele processo ter ingressado com ação anulatória do débito fiscal consubstanciado no
correspondente PER/DCOMP (processo no 5011342-67.2019.4.03.6100 da 21a VF/SP);
- os processos no 16327.721168/2014-13 e 16327.721125/2014-38 foram objeto
de julgamento em que se deu provimento aos recursos especiais apresentados pela Fazenda
Nacional e determinou retorno aos colegiados de origem para apreciação das demais questões
constantes dos respectivos recursos voluntários; ou seja, as glosas de ágio ainda não foram
definitivamente julgadas no âmbito administrativo.
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, o caso vertente ganhou uma complexidade absolutamente
desnecessária pelo fato de não terem sido reunidas num mesmo julgamento a presente demanda e
aquela contida no processo no 16327.902708/2015-49 (que trata da compensação do mesmo
crédito, apesar de o seu aproveitamento ter sido invocado em montante substancialmente menor,
isto é: os R$ 24.835.667,34, deste, contra os R$ 79.287,18, daquele outro).
Com efeito, a questão lá já foi definida em desagrado do contribuinte por
insuficiência de provas (ainda que este tenha depois recorrido ao Poder Judiciário buscando
melhor sorte). Nada obstante, aqui, houve uma reversão quanto à tentativa da instância a quo em
submeter sua decisão à preclusão processual do direito creditório. Isto porque o Acórdão no
1401-002976 determinou a análise da documentação acostada aos autos deste processo ao
entender que não havia preclusão, mas, sim, independência probatória.
Com isso, a discussão sobre o mesmo direito creditório tomou cá outro rumo. A
DRJ referendou as alegações acerca dos contratos de swap não liquidados (com base nos
documentos carreados aos autos e no resultado da diligência efetuada para a verificação do
crédito de origem semelhante no âmbito do processo no 16327.902707/2015-02), mas entendeu
que, ainda assim, não deveria reconhecer o direito creditório porque o contribuinte não teria se
pronunciado sobre outros dois fundamentos contidos no despacho decisório proferido pela
unidade de origem.
A recorrente, desta feita, se insurgiu contra essa nova decisão porque vislumbrou
o caráter inovador dos argumentos que teriam natureza meramente informativa no despacho
decisório. Isso porque a conclusão deste último teria sido expressa (no seu item 29) ao
mencionar apenas o conteúdo veiculado nos seus itens 9 a 18. Demais disto, haveria clara dupla
cobrança ao se considerar as glosas de exclusão de ágios perpetradas em outros processos (os de
no 16327.721168/2014-13 e 16327.721125/2014-38).
Ora, malgrado o juízo que se faça acerca do rumo que a presente demanda tomou
depois de o Acórdão no 1401-002976 ter determinado a análise do direito creditório de forma
independente da decisão tomada no processo no 16327.902707/2015-02, importa notar que a
negativa à pretensão formulada se resume agora aos fundamentos da compensação indevida de
prejuízos fiscais realizada em 31/01/2011 e da existência de glosas de exclusão de ágios que
estão ainda pendentes de julgamento em outros dois processos.
Afinal, como relatado, a decisão recorrida já superou a questão que parecia central
para a insuficiência probatória, qual seja, os ajustes que foram dois anos depois efetuados na
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

apuração da estimativa de IRPJ a pagar por conta da existência de contratos de swap não
liquidados.
De pronto, tem razão a recorrente quando invoca o caráter inovador da decisão de
piso ao se socorrer de questões que foram meramente ventiladas no despacho decisório.
O fundamento da compensação indevida de prejuízos fiscais realizada em
31/01/2011 (pelo suposto fato de inexistir saldo para tanto) não foi claramente relacionado com a
apuração questionada no presente processo. A unidade de origem apenas concluiu que houve
uma compensação indevida em período anterior (reduzindo o lucro real daquele mês de R$
363.060.802,78 para R$ 254.142,561,95). Isto porque vislumbrou a inexistência de saldo no
Sistema SAPLI. Mas, não fez nenhuma prospecção sobre essa circunstância para os períodos
futuros (muito menos quanto ao período efetivamente discutido neste caso).
A consequência desse fundamento para apuração da estimativa do mês de maio de
2011 acaba se revelando meramente especulativa. Tanto é que a DRJ sequer quantificou o seu
efeito no demonstrativo elaborado para fins de concluir que havia saldo de imposto a pagar
superior ao refletido no DARF (no valor de R$ 88.737.130,21) que motivou o alegado
pagamento indevido. Veja-se, neste sentido, o referido demonstrativo transcrito no relatório
acima.
Por outro lado, no tocante à existência de glosas de exclusão de ágios que estão
ainda pendentes de julgamento em outros dois processos, é evidente que esse fundamento não
serve para manter o não reconhecimento do direito creditório. Como bem apontado no recurso,
os autos de infração consubstanciados nos correspondentes processos tributaram diretamente os
valores glosados. Assim, no processo no 16327.721168/2014-13, o valor glosado a título de
exclusão indevida no ano de 2011 (R$ 188.215.379,04) foi exatamente o que serviu de base de
cálculo para a apuração do imposto e adicional lançados. Outrossim, no processo no
16327.721125/2014-38, o valor glosado a título de exclusão indevida no ano de 2011 (R$
114.456.495,87) seguiu a mesma lógica.
Então, quaisquer que sejam os resultados dos julgamentos que ainda serão
concluídos naqueles processos, a contribuinte terá direito às exclusões de ágio correlatas. Na
hipótese de estas serem consideradas indevidas, o tributo correspondente ao ajuste será cobrado.
Não haveria, portanto, que se exigir estimativas (no máximo, se fosse possível novo lançamento
de ofício, dependendo do entendimento que se tenha sobre o assunto, as respectivas multas
isoladas). Em contrapartida, na hipótese de aqueles autos de infração serem considerados
improcedentes, as exclusões também refletidas na apuração da estimativa de maio estariam
corretas.
Portanto, tem razão a recorrente quando alega a possibilidade de dupla cobrança.
Talvez, por isso, é também oportuna a observação recursal no sentido de que a
autoridade fiscal, ao concluir o despacho decisório explicitando somente a narrativa contida nos
seus itens 9 a 18, já tinha a percepção de que estes dois últimos fundamentos não tinham
capacidade de, por si sós, justificar o não reconhecimento do direito creditório pleiteado. O seu
caráter poderia, no máximo, ser meramente informativo.
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901181/2017-05

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar (apenas) as compensações
declaradas no presente processo até o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital